Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733764-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESCOLA, IGREJA E QUADRA POLIESPORTIVA. PANDEMIA. COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÃO PENAL EM CURSO. DEPOIMENTOS. ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto 2. Comprovado nos autos que o tráfico de ilícito de drogas foi realizado nas imediações de uma escola, de uma quadra poliesportiva e de uma igreja, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. 2.1 O fato de ter ocorrido durante a suspensão das aulas presenciais e dos cultos religiosos e eventos em razão da pandemia não afasta a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois há contra o réu outra ação penal em curso, por tráfico de drogas, além do fato de que policiais, ouvidos em juízo, afirmaram que o apelante é conhecido pela prática do tráfico de drogas e desde quando era menor já havia relato do seu comprometimento com a atividade ilícita. 3.1 É possível a utilização de ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017). 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que ações penais em curso não são provas idôneas para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010